Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702126-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA ISABELLA SEBASTIAO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em decorrência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, com data de 11/3/2024, nos autos dos Recursos Especiais 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264, será julgada com repercussão geral a questão da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, bem como a inclusão do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos. O despacho exarado pelo Ministro Relator, publicado no DJe de 24/6/2024, determinou: a) a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que tratem da mesma matéria, em primeira ou segunda instância; e b) a suspensão dos processos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Dessa forma, faz-se necessária a suspensão do presente recurso, pois o pedido recursal se insere na matéria tratada nos referidos processos, seguindo a determinação de suspensão de todas as ações pendentes sobre a mesma questão em âmbito nacional. Portanto, o julgamento dos Recursos Especiais 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264, deve ser considerado neste caso. Tendo-se em conta que a controvérsia discutida nestes autos se enquadra no Tema 1.264, DETERMINO A SUSPENSÃO desta apelação até a decisão final do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator